Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPOIMENTO SEGURO E COESO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DA RÉ. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Entrar ou permanecer contra vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia configura o crime de violação de domicílio descrito no art. 150, caput, do Código Penal.
2. O depoimento da vítima ouvida em Juízo é coeso e seguro quanto à violação de domicílio imputada na denúncia à acusada, que confessou a prática delitiva em interrogatório judicial.
3. Nessas circunstâncias, o acervo probatório, que é suficiente a amparar o decreto condenatório, demonstra que a ré ingressou na residência do ofendido contra a vontade e sem autorização dele.
4. Quanto à dosimetria, deve ser mantida a pena no mínimo legal, ou seja, em 1 mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída a privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.